Tribunal: STJ
Processo: 0156329-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1000943 - SP (2025/0156329-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GLAUCO KAIQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE NANINI NOGUEIRA - SP356679
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM
HABEAS CORPUS
WRIT
JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DA
REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça,
habeas corpus
em razão de já ter ocorrido o trânsito em julgado da condenação penal em
. A defesa pretendia rediscutir matérias relativas à legalidade das
19/10/2024
provas colhidas e à dosimetria da pena, configurando o habeas corpus como
sucedâneo de revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a
impetração de
após o trânsito em julgado da condenação como
habeas corpus
meio de desconstituição da sentença penal condenatória; (ii) estabelecer se o
habeas corpus pode ser utilizado para suscitar questões não debatidas nas
instâncias ordinárias, caracterizando indevida supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração de
após o trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação, com o objetivo de rediscutir o mérito da condenação ou revisar a
pena, configura uso indevido do remédio constitucional como substitutivo da
revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível.
Documento eletrônico VDA48204448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: bbae6f8c-02ec-4bab-b202-a437a6ed712d

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o habeas corpus
não pode ser manejado para repristinar etapas processuais já superadas, sob
pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade da coisa julgada.
5. Eventuais nulidades ou ilegalidades devem ser arguidas
tempestivamente no curso regular do processo, não sendo possível reabrir a
discussão após o esgotamento das vias recursais ordinárias, sob pena de
preclusão temporal.
6. A pretensão defensiva de discutir matérias não previamente
analisadas pelas instâncias inferiores caracteriza inovação recursal e
supressão de instância, o que obsta o conhecimento da impetração
diretamente por Tribunal Superior.
7. A competência do STJ para processar revisão criminal restringe-se
aos seus próprios julgados (CF/1988, art. 105, I, “e”), não sendo possível
conhecer de pedido dirigido contra decisões proferidas por outros tribunais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
:
Tese de julgamento
1. O
não é meio idôneo para rediscutir condenação
habeas corpus
penal já transitada em julgado, por configurar sucedâneo indevido de revisão
criminal.
2. É incabível habeas corpus que inaugura matéria não debatida nas
instâncias ordinárias, por configurar supressão de instância.
3. A competência do STJ para processar revisão criminal limita-se
aos seus próprios julgados, nos termos do art. 105, I, “e”, da CF/1988.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48204448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: bbae6f8c-02ec-4bab-b202-a437a6ed712d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000943 - SP (2025/0156329-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GLAUCO KAIQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE NANINI NOGUEIRA - SP356679
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM
HABEAS CORPUS
WRIT
JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DA
REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça,
habeas corpus
em razão de já ter ocorrido o trânsito em julgado da condenação penal em
. A defesa pretendia rediscutir matérias relativas à legalidade das
19/10/2024
provas colhidas e à dosimetria da pena, configurando o habeas corpus como
sucedâneo de revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a
impetração de
após o trânsito em julgado da condenação como
habeas corpus
meio de desconstituição da sentença penal condenatória; (ii) estabelecer se o
habeas corpus pode ser utilizado para suscitar questões não debatidas nas
instâncias ordinárias, caracterizando indevida supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração de
após o trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação, com o objetivo de rediscutir o mérito da condenação ou revisar a
pena, configura uso indevido do remédio constitucional como substitutivo da
revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível.
Documento eletrônico VDA47721640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:04
Código de Controle do Documento: 7c2fc63f-c027-4a98-b269-a5e4fbfeca9e

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o habeas corpus
não pode ser manejado para repristinar etapas processuais já superadas, sob
pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade da coisa julgada.
5. Eventuais nulidades ou ilegalidades devem ser arguidas
tempestivamente no curso regular do processo, não sendo possível reabrir a
discussão após o esgotamento das vias recursais ordinárias, sob pena de
preclusão temporal.
6. A pretensão defensiva de discutir matérias não previamente
analisadas pelas instâncias inferiores caracteriza inovação recursal e
supressão de instância, o que obsta o conhecimento da impetração
diretamente por Tribunal Superior.
7. A competência do STJ para processar revisão criminal restringe-se
aos seus próprios julgados (CF/1988, art. 105, I, “e”), não sendo possível
conhecer de pedido dirigido contra decisões proferidas por outros tribunais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
:
Tese de julgamento
1. O
não é meio idôneo para rediscutir condenação
habeas corpus
penal já transitada em julgado, por configurar sucedâneo indevido de revisão
criminal.
2. É incabível habeas corpus que inaugura matéria não debatida nas
instâncias ordinárias, por configurar supressão de instância.
3. A competência do STJ para processar revisão criminal limita-se
aos seus próprios julgados, nos termos do art. 105, I, “e”, da CF/1988.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GLAUCO KAIQUE DA SILVA
contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o ora paciente foi condenado como incurso nas sanções
do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime
inicial aberto, mais 166 dias-multa. Houve substituição por penas restritivas de direitos
(fls. 6/13).
Extrai-se dos autos, ademais, que o Tribunal
, à unanimidade de votos,
a quo
deu provimento ao recurso de apelação criminal ali interposto pela acusação (fls. 15/38).
Eis a ementa do acórdão:
Apelações Criminais Sentença de condenação pelo crime de tráfico de drogas Recursos
defensivo e ministerial – Autoria e materialidade bem comprovadas quanto ao crime de
tráfico de drogas Confissão extrajudicial do réu corroborada pelas palavras seguras e
Documento eletrônico VDA47721640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:04
Código de Controle do Documento: 7c2fc63f-c027-4a98-b269-a5e4fbfeca9e

uníssonas das duas testemunhas policiais e pela prova pericial Condenação mantida
Dosimetria Primeira fase Pena-base para o crime de tráfico fixada no mínimo legal Segunda
fase Reconhecimento da confissão e da menoridade relativa ao tempo dos fatos, sem
alteração das penas Súmula 231 Terceira fase Havendo indícios de que se dedique à
atividade criminosa e que integre organização criminosa, inviável a aplicação do redutor do
art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 - Recurso ministerial provido Regime fechado, único
adequada na hipótese, tendo em vista a quantidade e natureza nefasta do entorpecente
(crack, cocaína e haxixe) Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos Recurso ministerial provido no ponto Incabível Sursis Mantido o
perdimento dos valores - Recurso defensivo não provido Recurso da acusação provido.
Em suas razões, sustentou a parte impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, sob o argumento de que a "Quantidade de drogas não afasta o privilégio do art. 33,
" (fl. 3).
§4o. (HC 915.475 STJ)
Disse, ainda, que "A jurisprudência dominante entende que o critério para
afastar o privilégio deve ser a comprovação de atividade criminosa habitual, e não
meramente o volume da substância" (fl. 3).
Requereu, ao final (fl. 4), "a concessão de LIMINAR para SUSPENDER OS
EFEITOS DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO, determinando sua imediata
liberdade, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso
entendidas necessárias, OU ENTÃO QUE SEJA RESTABELECIDO A R. SENTENÇA
".
DE PRIMEIRO GRAU
Em decisão de fls. 313/316, não se conheceu da ordem de
.
habeas corpus
Daí a interposição do presente agravo regimental, por meio do qual se alega,
em síntese, que, é possível a concessão da ordem em casos de (fls. 321/324):
Majoração desproporcional da pena (de 1 ano e 8 meses para 5 anos) sem justificativa
concreta;
Afastamento indevido do benefício do art. 33, §4o, sem prova de contumácia criminosa;
Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF).
Ao final, requer (fl. 323):
1. A reforma da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus;
2. O conhecimento do writ, com análise do mérito, para restabelecer a sentença de
primeiro grau (1 ano e 8 meses, regime aberto);
3. Alternativamente, a concessão de ofício da ordem, suspendendo os efeitos do
mandado de prisão, restabelecendo a sentença de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA47721640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:04
Código de Controle do Documento: 7c2fc63f-c027-4a98-b269-a5e4fbfeca9e

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A decisão agravada não conheceu do
pelos seguintes
habeas corpus
fundamentos (fls. 313/316):

Verifica-se das informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de origem "o v.
" (grifos acrescidos), o que
acórdão
para a(s) Defesa(s)
transitou em julgado em 19/10/2024
demonstra que este
foi impetrado após o referido trânsito em julgado.
habeas corpus
Assim, o presente
é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto,
habeas corpus
inadmissível.
Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas
em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do
corpus
réu, posicionando-se no sentido de qu e "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna
incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como
substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício,
" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro
se presente flagrante ilegalidade
Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
12/3/2024
15/3/2024
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 6 (SEIS)
ANOS DO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO
TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o processo é um encadeamento de atos para
frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante
instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão
dos instrumentos recursais pátrios. Nessa linha de intelecção, A marcha
processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo
inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que
repristinem fases já superadas (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/5/2019
21/5/2019
2. Ademais, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de
que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas
em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no acórdão
impugnado, sob pena de preclusão temporal.
Documento eletrônico VDA47721640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:04
Código de Controle do Documento: 7c2fc63f-c027-4a98-b269-a5e4fbfeca9e

3. Na hipótese, o presente writ foi impetrado mais de 11 (onze) anos após
o trânsito em julgado da condenação e 6 (anos) após o julgamento da revisão
criminal, de modo que o seu conhecimento encontra-se obstado em
decorrência da preclusão, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da
segurança jurídica. Noutras palavras, não é possível voltar atrás, em sede
de habeas corpus, para examinar condenação há muito acobertada pelo
exaurimento temporal e temático na instância antecedente, que já transitou em
julgado e foi mantida pela Corte local após o julgamento da revisão criminal
ajuizada na origem.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 944.502
/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
04/11/2024
06/11/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO
COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO
EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO AUTÔNOMA CABÍVEL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da
condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na
colheita de provas, é indevida e tem feições de revisão criminal" (AgRg nos
EDcl no HC n. 633.625/AC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a T., DJe
de
).
8/8/2022
2. É vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não
alegada e não debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se
às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante
esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a
fim de que seja reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a
pena do réu seja readequada. Não há como conhecer da impetração, por não
ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. Ademais, a tese de
ilicitude das buscas não foi previamente examinada pelas instâncias ordinárias,
outra razão para obstar sua apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não
incidir em supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 939.672/SC,
relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
16/10/2024
DJe de
).
23/10/2024
Portanto, deve ser observada a regra do art. 105, inc. I, alínea , da Constituição Federal,
e
segundo a qual, a competência desta Corte Superior para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. No caso dos autos, como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão, forçoso reconhecer a incompetência deste
Tribunal para o processamento do presente pedido.
Ante o exposto,
do habeas corpus.
não conheço
Documento eletrônico VDA47721640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:04
Código de Controle do Documento: 7c2fc63f-c027-4a98-b269-a5e4fbfeca9e

Como cediço, a competência do Superior Tribunal de Justiça está
expressamente consignada no art. 105 da Constituição Federal, no qual se exige, para
conhecimento da matéria trazida em caso de
, a existência de ato coator de
habeas corpus
Tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no
inciso I das alíneas e da Constituição Federal, como ocorre no presente caso.
b
c
De fato, deve ser mantido o
recorrido, pois, no caso dos
decisum
autos, conforme constou da decisão monocrática recorrida, ocorreu o trânsito em julgado
, tendo sido o
impetrado em data
do feito em data de 19/10/2024
habeas corpus
posterior. O
, portanto, é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto,
habeas corpus
inadmissível.
Em reforço, cito os seguintes precedentes deste Superior Tribunal:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 6 (SEIS) ANOS DO JULGAMENTO
DA REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o processo é um encadeamento de atos para frente, não
sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas,
sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios.
Nessa linha de intelecção, A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação
jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos
processuais que repristinem fases já superadas (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
).
16/5/2019
21/5/2019
2. Ademais, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando
denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer
outra falha ocorrida no acórdão impugnado, sob pena de preclusão temporal.
3. Na hipótese, o presente writ foi impetrado mais de 11 (onze) anos após o trânsito em
julgado da condenação e 6 (anos) após o julgamento da revisão criminal, de modo que o seu
conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão, devendo prevalecer a coisa
julgada e o princípio da segurança jurídica. Noutras palavras, não é possível voltar atrás, em
sede de habeas corpus, para examinar condenação há muito acobertada pelo exaurimento
temporal e temático na instância antecedente, que já transitou em julgado e foi mantida pela
Corte local após o julgamento da revisão criminal ajuizada na origem.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 944.502/PR, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
04/11/2024
, grifei).
06/11/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO
Documento eletrônico VDA47721640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:04
Código de Controle do Documento: 7c2fc63f-c027-4a98-b269-a5e4fbfeca9e

TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL.
AÇÃO AUTÔNOMA CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação e com a
finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas, é indevida e
tem feições de revisão criminal" (AgRg nos E Dcl no HC n. 633.625/AC, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, 5a T., D Je de
).
8/8/2022
2. É vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não alegada e não
debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses
de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a
desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja reconhecida a
nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja readequada. Não há como
conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito.
Ademais, a tese de ilicitude das buscas não foi previamente examinada pelas instâncias
ordinárias, outra razão para obstar sua apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não
incidir em supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 939.672/SC, relator Ministro
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
, grifei).
16/10/2024
23/10/2024

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47721640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:04
Código de Controle do Documento: 7c2fc63f-c027-4a98-b269-a5e4fbfeca9e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0156329-0
HC 1.000.943 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002289420248260571 153612024 20265452024
Sessão Virtual de 05/06/2025 a 11/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FELIPE NANINI NOGUEIRA
ADVOGADO
: FELIPE NANINI NOGUEIRA - SP356679
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GLAUCO KAIQUE DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GLAUCO KAIQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE NANINI NOGUEIRA - SP356679
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
05/06/2025 a 11/06/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Os Srs.
Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod
Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515:01911314=0@
2025/0156329-0 - HC 1000943 Petição : 2025/0040096-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48173715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/06/2025 15:26:29
Código de Controle do Documento: 3E56F846-5057-40B6-9EA9-E1E6382FCBC0